Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741006-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SONIA MARIA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em interdito proibitório 0717526-73.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, decisão nos seguintes termos: “A parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização à autora para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. De todo modo, a autora alega, mas não comprova que o imóvel é de sua propriedade, o que se faz mediante a exibição da certidão do registro imobiliário competente. Neste descortino, sobressai o que é, aliás, fato notório: a região de Ponte Alta no Gama é, efetivamente, área pública. O fato de outrora, antes do advento do Distrito Federal, ter sido uma fazenda particular, como foi todo o território do Distrito Federal, não mais subsiste desde as desapropriações que foram levadas a efeito na década de 50 do século XX, para a instalação da capital do país. A região de Ponte Alta não é apenas pública: é zona rural de elevadíssima sensibilidade ambiental, por ser área de mananciais. Permitir-se a permanência de invasões numa área de mananciais de água não apenas desborda da legalidade estrita, mas é verdadeira insensatez num momento histórico em que a população enfrenta as gravíssimas consequências da irresponsabilidade ambiental: queimadas descontroladas, calor inclemente, atmosfera insalubre por fumaça e fuligem e o risco sempre iminente de enfrentamento de nova crise hídrica. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder à autora privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se. Publique-se. Ciência ao Ministério Público.” (ID 212138746 na origem; grifei). Nas razões recursais (ID 64488366), SONIA MARIA DE SOUZA, ora agravante, afirma que os “dispositivos legais supostamente infringidos, não são devidamente indicados pela a administração pública (sic), uma vez que não demonstra em qual edificação a requerente deixa de garantir a acessibilidade universal, além de não informar qual terreno é área pública”, pois “toda a área do engenho das lajes foi construída a partir da divisão de uma grande fazenda, afastando qualquer alegação de que se trata de uma área pública” (ID 64488366, p. 12). Alega que “em razão da falta de motivação do ato administrativo deve ser cessado (sic) qualquer atuação para demolição do lote da autora” (ID 64488366, p. 12). Sustenta que “se há a intenção de promover o direito à moradia por meio da regularização fundiária do local, não é razoável solicitar que as famílias que residem no local há muitos anos sejam removidas liminarmente, em especial a da autora, devendo a intimação demolitória ser declarada nula” (ID 64488366, p. 15). Argumenta que “o fumus boni iuris está presente, embora a parte autora não possua ainda a escritura pública da residência para demonstrar de forma totalmente inequívoca a sua propriedade ante o Estado, existem outros documentos no processo que demonstram a propriedade privada e o processo de regularização por parte do Estado”, e que “A não concessão de uma tutela de urgência acarretaria graves danos aos autores no final do processo, tendo em vista que a derrubada da sua residência colocaria uma família na rua” (ID 64488366, pp. 15-16). Requer ao final: “( ) que a tutela de urgência seja julgada procedente determinando que os recorridos se abstenham de demolir o imóvel da autora e quaisquer edificações estabelecidas em sua casa, LOTE 01-B, RUA ELIEL – NÚCLEO RURAL ENGENHO DAS LAJES – GAMA/DF, devendo ser preservada a situação de fato já existente, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos moldes do o art. 1.019, inciso I, do CPC. Após requer que o presente agravo de instrumento seja recebido, conhecido e provido, a fim de reformar a Decisão de ID 212138746, nos autos de no 0717526-73.2024.8.07.0018, para que seja deferido o pedido da agravante, de acordo com a petição de ID. 212086495, para que possa: a) Ser a presente ação Possessória tramitada e julgada, analisando seu mérito conforme demonstrado em lei e jurisprudência, nos termos da exordial; b) Seja Deferido o Benefício da gratuidade de justiça nos moldes do art. 98 do CPC; c) A concessão do pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars, conforme os termos do art. 300 do CPC, para que as REQUERIDAS se abstenham de promover a derrubada do imóvel localizado no: LOTE 01- B, RUA ELIEL – NÚCLEO RURAL ENGENHO DAS LAJES – GAMA/DF, assim como, preserve a situação de fato já existente, ao menos até decisão a prolação de sentença, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), segundo os termos dos §§ 3o e 4o do art. 84 do CPC. ( )” – ID 64488366, pp. 17-18. Sem preparo (gratuidade de justiça requerida nesta sede). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a parte juntou extrato bancário dos últimos três meses, declaração de hipossuficiência e comprovante de não entrega de declaração de IR nos últimos três anos (ID 64589834-37). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §7o do art. 99 do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Analiso o pedido de gratuidade formulado pela parte apenas em grau recursal (art. 98, § 5o, CPC), tendo em vista que o pedido de gratuidade formulado na origem não foi apreciado. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Considerando que a recorrente exerce, de forma autônoma, a profissão de diarista, apresentou extratos bancários de junho a agosto/2024 com saldo médio de R$ 0,13 (treze centavos), maior movimentação no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), não declarou IR nos últimos três anos e juntou declaração de hipossuficiência, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, faz jus ao benefício. Assim, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça nesta sede, considerando que a questão não foi apreciada na origem. Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente tutela de urgência para determinar aos recorridos (DISTRITO FEDERAL E DF LEGAL) se abstenham de demolir o imóvel situado na Rua Eliel, Lote 1-B, Núcleo Rural Engenho das Lajes, Gama/DF, sob pena de multa. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, trata-se de interdito proibitório (ID 212086495) cujo objeto é obstar possível demolição do imóvel situado na Rua Eliel, Lote 1-B, Núcleo Rural Engenho das Lajes, Gama/DF. Narrou a autora/agravante ter sido notificada, mediante intimação demolitória expedida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL no dia 6/6/2024, a “demolir/remover/desobstruir toda e qualquer ocupação/construção na área pública descrita no endereço acima, no prazo abaixo [30 dias], sob pena de sanções previstas em lei” (ID 212086500). Aduziu, em suma, que o imóvel está localizado em área privada e que há processo de regularização em curso pelo DISTRITO FEDERAL, razão pela qual a intimação demolitória deve ser declarada nula, e deve ser obstada, liminarmente, qualquer ordem de derrubada no local. Pois bem. Cabe à Administração Pública do Distrito Federal (art. 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal) fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital 6.138/2018). Referida Lei exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando sanções para os que desobedeçam a tal preceito. “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I – advertência; II – multa; III – embargo parcial ou total da obra; IV – interdição parcial ou total da obra; V – intimação demolitória; VI – apreensão de materiais, equipamentos e documentos.” Como se vê, a intimação demolitória é sanção prevista na Lei Distrital 6.138/2018 para o caso de obra/edificação realizadas sem o prévio licenciamento. Acrescente-se que a comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização, nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018. Confira-se: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. ( ) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” A apreciação do Tribunal, na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, cinge-se à aferição dos requisitos para antecipação de tutela requerida pela agravante no sentido de impedir atos demolitórios das construções erigidas no local sem a autorização dos órgãos competentes. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem no sentido de impedir a atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. Assim, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada, sem prejuízo de posterior reexame da matéria. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, I e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora